Tribunal: STF
Processo: RE 91573
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE E NATURAL, E NÃO ADULTERINO, O FILHO DE PESSOA
DESQUITADA, PELO QUE SE EQUIPARA, PARA OS EFEITOS SUCESSORIOS,
AO FILHO LEGITIMO - RE 69.253-MG, RTJ-58/656; RE-83.117-MG,
RTJ-79/617 E ERE-85.014-SP, RTJ-87/215.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.